Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712157-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA EMBARGADO: APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO EIRELI - ME, CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora